Tribunal: STF
Processo: ARE 1577975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO COPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    I. Caso em exame



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu de forma imprópria o réu João Eduardo Marcelino Elias das imputações referentes aos crimes previstos nos arts. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 5º, inciso II, e art. 7°, I, da Lei n. 11.340/06, aplicando-lhe medida de segurança consistente em medida de tratamento ambulatorial por, no mínimo, 1 (um) ano, quando então deverá ser verificada a sua periculosidade mediante avaliação psiquiátrica.



    II. Questões em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se o réu deve ser absolvido com fundamento na suposta fragilidade probatória, bem como se deem ser fixados honorários ao defensor dativo nomeado.



    III. Razões de decidir



    3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelos relatos da vítima, dos policiais militares e da irmã da ofendida, além do laudo pericial que atestou as lesões sofridas.



    4. Conforme entendimento desta Câmara, o valor arbitrado em primeiro grau abrange a atuação dos defensores dativos em ambas as instâncias de jurisdição, sendo devida a majoração apenas em situações excepcionais e especificidades do caso concreto (já atendida na origem), ou nova verba honorária se for atuação exclusiva no âmbito recursal, o que não é o caso.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente